Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-30.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. pedido de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Pleito indenizatório não acolhido. Inexistência de dano moral. Anotação de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que é insuficiente para configuração de danos dessa natureza. Embora prescrita, a dívida continua existindo e a proposta

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c.c. pedido de reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Pleito indenizatório não acolhido. Inexistência de dano moral. Anotação de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que é insuficiente para configuração de danos dessa natureza. Embora prescrita, a dívida continua existindo e a proposta anotada visa, tão somente, a facilitar eventuais negociações entre credor e devedor. Pontuação (Score) que é apurada por critérios diversos, não havendo demonstração de que a dívida em discussão, por si só, gerou reflexos negativos. Precedentes. Enunciado 11/TJSP. Verba honorária. Sentença reformada neste ponto. Vedada fixação em salários mínimos. Súmula 201/STJ. Majoração para R$ 2.000,00. Recomendação da tabela da OAB que não vincula o julgador, quem deve analisar e aplicar os elementos do art. 85, § 2o, do CPC ao caso concreto. Precedentes. Honorários recursais. Art. 85, § 11, do CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.